Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0718063-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL JOSE TEIXEIRA JUNIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RAFAEL JOSÉ TEIXEIRA JUNIO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 58702529, mov. 188.1) que procedeu à soma das condenações e, com fulcro no artigo 111 da Lei de Execução Penais e artigo 33 do Código Penal, fixou o regime fechado para cumprimento da pena. Nas razões recursais (id 587023529, mov. 199.1), a Defesa sustenta “que a utilização da reincidência para eleição de regime mais gravoso por ocasião da soma das penas em execução configura evidente bis in idem, porquanto tal condição já fora valorada na sentença condenatória para escolha do regime inicial.” Requer a reforma da decisão agravada, para que seja estabelecido o regime semiaberto. Contrarrazões ao recurso de agravo (id 58702529, mov. 216.1) oferecidas pelo Ministério Público, que pugna pela manutenção da decisão recorrida. Em decisão (id 58702529, mov. 219.1), o Juízo da Vara de Execuções concedeu a progressão de regime para o semiaberto, ao fundamento de que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, sendo autorizada a realização de trabalho externo ao sentenciado. No que diz respeito ao agravo em execução, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pela perda superveniente do objeto do agravo, ao fundamento de que, após a interposição do recurso, foi deferida ao agravante a progressão de regime (id 59900139). Brevemente relatado. Decido. De fato, compulsando os autos, constata-se que, no Relatório da Situação Processual Executória do sentenciado RAFAEL JOSÉ TEIXEIRA JUNIO, datado de 03/05/2024 (id 58702533), que foi concedida a progressão para o regime semiaberto em 24/04/2024, sendo-lhe deferido o trabalho externo. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto, tendo em vista que já foi deferida a progressão de regime pelo Juízo da instância originária. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator